Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-94.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005140-94.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILTON DE SOUZA CABRAL - CPF: 267.773.041-34 (RECORRENTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA CORRETA FIXAÇÃO DE VALORES EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
Juizado
Especial
Cível
é

incompetente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
,
tendo

como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
.
Havendo

necessidade
de
perícia

contábil
para
correta

realização
de
cálculos
complexos
,
deve

ser

acolhida

a

incompetência
dos
J
uizados

E speciais para processar e julgar a lide
.
Processo Extinto sem resolução do mérito.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

a
dvocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1005140-94.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:
NILTON DE SOUZA CABRAL

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NILTON DE SOUZA C
ABRAL
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO DO BRASIL S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

como

devido
o
pagamento
dos
valores

depositados

por

força do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor

Público
(PASEP),
em

conta

v
inculada
à
parte

reclamante
.
Julgou

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

ressarcimento
de R$ 29.811,16.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

incompetência

por

necessidade
de
perícia

contábil
,
bem

como

nulidade
da
sentença

em

decorrência

disso
. No
mérito
,
impugnou

os

cálculos

apresentados
pela
parte

reclamante
.

Contrarrazões

apresentadas
pela
parte

recorrida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciaçã
o
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

dist
intos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV
, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,

DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos,
diante
da
expressa

impugnação
da
parte

reclamada

em

relação

aos

cálculos

apresentados
pela
parte

reclamante

na

inicial
, no
caso
,
será

necessária

prova

pericial

contábil a fim de apurar as taxas de conversão
,
os

valores

pagos
a
menor

ou
a
maior
,
assim

como
se
houve
a
correta

aplicação
dos
indexadores

vigentes
à
época
e
que
incidiram

em

cada

período
,
o
que
somente

pode

ser

realizad
o
com
auxílio
de
perito

contábil
,
dada a complexidade desses cálculos.

Não se trata, portanto, de hipótese de sentença liquidável por simples cálculos aritméticos, o que é

incompatível
com o
sistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, ante a
complexidade
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO.
BANCO.

ALEGAÇÃO AUT
ORAL DE DESCONTO INDEVIDO.
CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO INVEROSSÍMEL.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ART.
3º DA LEI N. 9099/95.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.
ENUNCIADO 70 DO FONAJE. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉ
RITO. RECURSO PROVIDO. Se
há

nos
autos
elementos
que
demonstram
a
necessidade

na

realização
de
perícia

contábil
, o que
torna
a causa
complexa
e
afasta
a
competência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
a
demanda
. (N.U 1005132-20.2023.8.11.0006, TURM
A
RECURSAL CÍVEL, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPEN
SABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Diante
da
complexidade
dos
cálculos
, é
imperioso

acolher

a

incompetência
do
Juizado
Espec
ial
Cível
para o
trato
da
referida

matéria
, ante a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

contábil
, a
qual
é
incompatível
com o
rito

estabelecido

na
Lei nº 9.099/95. 2.
Forçoso

reconhecer
que
somente
a
prova

pericial

técnica
, ante as
peculiaridades
da
e
spécie
,
será

capaz
de
fornecer

os

elementos
de
convicção

necessários

ao

bom

desempenho
da
função

jurisdicional
no
caso

em

análise
. 3.
Incompetência

do

Juizado
Especial
Cível

mantida
. 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA
RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Ainda
,
nesse

mesmo

sentido
,
temos

os

seguintes

julgados
: N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSS
I JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/04/2023,
publicado
no DJE 14/04/2023 eN.U 1024345-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/10/2021,
publicado
no DJE 21/10/2021.

Dessa
for
ma,
por

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
n
o
caso

concreto
,
trata
-se de
matéria

complexa
e

este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência
,
en contra -se prejudicado o exame das questões

discutidas
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
a
fim
de
reconhecer

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

e
julgar
EXTINTO o
processo
,
sem

reso
lução
do
mérito
,
nos

termos
dos
artigos
3º e 51,
inciso
II, da Lei nº 9.099/95.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatíc
ios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024